Tribunal: TJES
Processo: 5013644-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013644-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: N. D. O. G. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013644-15.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
N.D.O.G e ALINE DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PUBLICA. MENOR DE IDADE PODE SER PARTE NO JUIZADO A FAZENDA PUBLICA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7484026.

Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 7484027, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

I
nicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7484026
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7484024), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“
JULGO EXTINTO O PROCESSO
na forma do artigo 485, IV, do CPC c/c com o artigo 8º da Lei 9.099/95.”

A r. sentença julgou o processo extinto sob o argumento de que menor não pode ser parte nos Juizados da Fazenda Publica.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora afirma, em síntese, que encaminhou seu filho, com quatro meses, à época, a Unidade de Saúde para receber as vacinas necessárias: VIP, Rotavirus e Pentavalente. Sustenta que após alguns dias percebeu algo diferente na coxa da criança, sendo o mesmo encaminhado ao médico onde foi diagnosticado com infecção. Requer reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, com remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Pois bem, e
m relação ao tema, cito, por oportuno, decisão proferida pela 2a Câmara Cível em caso semelhante, a qual adoto como razões de decidir (processo no 5006807-49.2023.8.08.0000):

“O Juízo suscitado declinou da competência para processar a ação indenizatória tombada sob o nº 5010914-98.2022.8.08.0024, ajuizada pelo menor impúbere Luiz Felipe Montemor Andrade, representado por sua genitora, em face do Município de Vitória, por entender que se aplica ao caso a vedação prevista no artigo 8º da Lei nº 9.099/1995, conforme artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, conforme decisão juntada no evento 5355680, pg. 84/87.

Por seu turno, o Juízo suscitante afirma que a
“Lei nº. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência”,
colacionando enunciado do FONAJE e julgados desta egrégia Corte e do STJ nesse sentido (evento 5355678)
.

A demanda de origem, ajuizada por menor, representado por sua genitora, em face de Município, objetiva indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 30.094,00 (trinta mil e noventa e quatro reais), de modo que, por se tratar de quantia inferior a 60 salários-mínimos, foi ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sobre a menoridade da parte requerente, circunstância que a torna incapaz (art. 3º, inciso I, do Código Civil), registro que o art. 5º, da Lei nº 12.153/09 não vedou expressamente a possibilidade de menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
In verbis
:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Outrossim, verifico que a tese defendida pelo magistrado suscitante encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR MENOR INCAPAZ – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153⁄09 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1 - O art. 5º da Lei nº 12.153⁄09 não exclui a possibilidade de incapaz figurar no polo ativo da demanda proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública, já que se trata de ¿pessoa física¿. 2 - Por força do princípio da especialidade das normas jurídicas, a norma especial (Lei nº 12.153) afasta a aplicação da norma geral (Lei nº 9.099⁄95). 3 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160011845, Relator Designado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR INCAPAZ – VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - REPRESENTAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Cuidam, os autos originários Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daiane Urbano, assistida por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo. 2. O MM. Juiz do Juizado Especial Cível de Linhares suscitou o presente conflito em razão da declinação da competência pelo MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública de Linhares, alegando que embora a Lei dos Juizados de Fazenda Pública não tenha vedado expressamente que o incapaz possa ingressar como autor nas demandas de sua competência, deve-se aplicar subsidiariamente a previsão do artigo 27 da Lei 9.099⁄95, o que impede a representação perante os Juizados Especiais.
3. O artigo 5º, I, da Lei nº 12.153⁄09 não exclui expressamente a possibilidade do incapaz figurar como parte no polo ativo da demanda, na medida em que estabelece que podem ser autores perante os Juizados de Fazenda Pública as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, não fazendo referência a qualquer outra adjetivação à pessoa física, tal como o incapaz.
4. Ao contrário, a Lei 9.099⁄95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, prevê expressamente a exclusão do incapaz como parte autora das demandas lá previstas. 5. O mesmo legislador não qualifica os Juizados Especiais Cíveis como absolutamente competentes para o julgamento das demandas que se enquadrem nos requisitos legais, o que permite aos incapazes, por exemplo, o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. Assim, o legislador deixou à escolha do autor o âmbito do ajuizamento da demanda, podendo valer-se, nesse sentido, tanto da Justiça Comum quanto dos Juizados, ainda que o objeto da ação se enquadre nos limites da Lei 9.099⁄95. 6. Já no que tange aos Juizados Fazendários, a restrição aos incapazes não existe justamente em razão da sua competência absoluta que atrai, à exceção das causas listadas no §1º do artigo 2º, o processamento e julgamento das demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vale dizer, onde exista o Juizado Fazendário instalado, as causas de sua competência deverão ser por ele julgadas. 7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitante (Juizado Especial da Fazenda Pública). (TJES, Conflito de competência, 100150035028, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, J. 25/01/2016, DJ. 05/02/2016)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR MENOR IMPÚBERE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 8º DA LEI 9.099⁄95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 12.153⁄09. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1) A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é firmada como absoluta, em razão do valor da causa (art. 2º, §4º da Lei nº 12.153⁄01). Precedente STJ. 2) O artigo 5º da Lei Federal nº 12.153⁄09 não excluiu expressamente a possibilidade do menor impúbere fazer parte do polo ativo das ações a tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3) Inexiste omissão da Lei 12.153⁄09 acerca da matéria, capaz de permitir a aplicação subsidiária da Lei que rege os Juizados Cíveis e Criminais (Lei 9.099⁄95). Ademais, é princípio basilar da hermenêutica que não pode o intérprete restringir onde a lei não restringe. 4)
Estando a incapaz regularmente representado por sua genitora, a teor do que dispõe o art. 8º do Código de Processo Civil, não ultrapassando o valor da causa sessenta salários mínimos, não cuidando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo, bem como não apresentando grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153⁄2009, possui esta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, afinal, não se deve olvidar que a redução de obstáculos ao acesso à Justiça por meio dos Juizados Especiais encontra-se afinada aos propósitos desse modelo paralelo de prestação jurisdicional
. 5) Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitante (Juizado Especial da Fazenda Pública). (TJES, Conflito de competência, 100150027330, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 06/10/2015, DJ. 16/10/2015)

A mesma orientação é adotada por outros Tribunais Pátrios, conforme julgados abaixo colacionados:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE PACIENTE MENOR - LEGITIMAÇÃO - ART. 127 DA CARTA CONSTITUCONAL - TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E INDISPONÍVEL - INAPLICABILIDADE DO ART. 5º, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INSUMO QUE NÃO EXCEDE O VALOR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ORA SUSCITANTE. 1. Ao pleitear o fornecimento de insumo a paciente menor, o Ministério Público atua na defesa de direito individual e indisponível, sendo que sua legitimação decorre do art. 127 da Constituição Federal, sendo que a vedação contida no art. 5º, inciso I da Lei Federal nº 12.153/2009 se restringe à atuação do parque em suas funções usais, ou seja, a proteção dos direitos difusos e coletivos. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art.2º, da Lei Federal nº 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios limita-se àquelas cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos. 3. Diante do valor do insumo pleiteado, o feito deverá ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. (
TJMG
- Conflito de Competência 1.0000.16.010678-7/000, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016)

Conflito de competência - ação de indenização por danos morais - competência de natureza absoluta dos Juizados Especiais nas ações em que é parte o poder público e o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos – inteligência dos artigos 2º, caput, parágrafo 4º, e 5º, caput, I, da Lei 12.153/2009 – autora incapaz (menor) – particularidade que não afasta a competência do Juizado Especial - conflito procedente – competência do Juízo suscitante. (
TJSP
, Relator(a): Ademir Benedito (Vice Presidente); Comarca: Mogi-Guaçu; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 25/04/2016)

Diante de todo o exposto,
DECLARO
competente para processar a demanda originária o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES.”

Assim, os Juizados Especiais Fazendário detém competência para julgar demandas envolvendo interesses de incapaz.

Desta feita, a r. sentença de piso deve ser anulada e os autos encaminhados ao Juizo de origem para prosseguimento do feito, oportunizando o contraditório, tendo em vista que a causa não se encontra madura para julgamento.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença impugnada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, oportunizando o contraditório.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)